Tribunal: TJDFT
Processo: 0743014-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARÂMETROS. OMISSÃO. CORREÇÃO. MONTANTE DO DÉBITO INEXIGÍVEL. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. AJUSTE NO PERCENTUAL ARBITRADO. POSSIBILIDADE. REMUNERAÇÃO DO ADVOGADO. PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO. VERIFICAÇÃO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §§ 8o E 8o-A, DO CPC. NÃO CABIMENTO. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. QUANTIA RAZOÁVEL.
1. Os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. Considerando que o valor da causa deve corresponder ao valor da dívida contratual tida por inexigível, a teor do art. 292, II, do CPC, ele deve ser corrigido para o correspondente montante do débito reconhecidamente prescrito, mesmo que de ofício, com base no §3o do art. 292 do CPC.
3. O pedido foi julgado procedente para declarar a prescrição do débito apontado na petição inicial, de sorte que o proveito econômico obtido pelo autor é perfeitamente mensurável e corresponde ao montante da dívida tida por inexigível, o qual não pode ser considerado irrisório diante das peculiaridades do caso concreto, a revelar lide com mero caráter pecuniário, sem qualquer complexidade, acerca de controvérsia jurídica pacificada no âmbito desta Corte de Justiça, tendo sido resolvida em pouco tempo, não exigindo maiores esforços do advogado.
4. Com essas considerações, não há que se falar em excepcional fixação dos honorários advocatícios por equidade (CPC, art. 85, §§8o e 8o-A), sobressaindo portanto adequada a ordinária aplicação do disposto no §2o do art. 85 do CPC, sendo a verba honorária arbitrada em 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido pelo autor, o que é suficiente para se assegurar uma remuneração proporcional ao trabalho jurídico efetivamente empreendido na causa pelo causídico vencedor.
5. Não há vício no acórdão embargado quanto à aventada ausência de aplicação da regra de equidade, de modo que os embargos de declaração devem ser acolhidos tão somente para sanar omissão quanto às matérias que o Tribunal deveria ter se pronunciado de ofício, quais sejam, a correção de erro material no detalhamento do débito, do valor da causa e da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.
6.Embargos de declaração parcialmente providos.